Tribunal: TJDFT
Processo: 0006689-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deverá responder pelas despesas daí decorrentes.

2. Segundo a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos que decorrem da sucumbência. 2.1 Na espécie, apesar de a execução não ter sido impugnada por embargos, a desistência se deu após a citação da executada, que apresentou exceção de pré-executividade.

3. Não incide o disposto no art. 26 da Lei no 6.830/1980, segundo o qual, “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, pois, no caso, a desistência não se deu pelo cancelamento das inscrições de dívida ativa, mas em razão de o valor ser inferior a R$ 33.044,19, na forma da Lei Complementar no 1.010/2022.

4. Havendo desistência do exequente após a citação do executado, deve haver condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual já estava completa.

5. Apelação provida. Unânime.